Tribunal: TJPA
Processo: 0802886-40.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802886-40.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO PARQUE SHOPPING BELEM

AGRAVADO: ISABELLA DE LIMA PEREIRA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802886-40.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
CON
SORCIO PARQUE SHOPPING BELEM

AGRAVADA:
ISABELLA DE LIMA PEREIRA - ME

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADA – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO - DECISÃO QUE
DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA/RECORRIDA, E ENTENDEU POR PREJUDICADA, POR ORA,
A APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE BLOQUEIO DAS

CONTAS BANCÁRIAS DA EXECUTADA - CITAÇÃO RECEBIDA POR PESSOA NÃO IDENTIFICADA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AOS PEDIDOS DE BLOQUEIO DOS VALORES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

1.

Prima facie
, destaco que a análise dos embargos de declaração opostos pela parte agravante está prejudicada, uma vez que o feito encontra-se devidamente instruído e apto a julgamento de mérito.

2.

Decisão agravada que
determinou a renovação da diligência de citação da parte executada/recorrida, e entendeu por prejudicada, por ora,
a apreciação dos pedidos de bloqueio das

contas bancárias da executada.

3.

Pessoa jurídica. Necessidade de recebimento da citação por pessoa identificada. Terceiro desconhecido. Possibilidade de renovação da diligência.

4.

Por fim, urge reforçar o que já foi decido por ocasião da decisão liminar, no sentido de que, não há cunho decisório na parte da decisão em que o magistrado
a quo
entendeu por prejudicada, naquele momento, a apreciação dos pedidos de bloqueio das contas bancárias da executada, ora agravada, não havendo, portanto, indeferimento do requerimento, como afirmou o agravante, razão por que, Deixo de Conhecer o Recurso, quanto a esse capítulo da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

5.

Recurso Parcialmente Conhecido, e na parte conhecida, improvido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
CONSORCIO PARQUE SHOPPING BELEM

e
ISABELLA DE LIMA PEREIRA - ME
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER, EM PARTE, O RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIM
ENTO
, mantendo a decisão de 1ªGrau, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AG
RAVO DE INSTRUMENTO N. 0802886-40.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
CONSORCIO PARQUE SHOPPING BELEM

AGRAVADA:
ISABELLA DE LIMA PEREIRA - ME

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
interposto por

CONSORCIO PARQUE SHOPPING BELEM
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível De Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA (PROC. Nº. 0862873-45.2019.8.14.0301),
determinou a renovação da diligência de citação da parte executada/recorrida, e entendeu por prejudicada, por ora,
a apreciação dos pedidos de bloqueio das

contas bancárias da executada,
ora agravada,
ISABELLA DE LIMA PEREIRA – ME.

Alega a agravante, em suma, que a Ação de origem objetiva a execução dos valores vencidos e não pagos, correspondentes ao período de 01/09/2019 a 01/11/2019, a título de aluguéis e encargos condominiais, referentes ao contrato de locação de um quiosque nº 09, localizado no Parque Shopping Belém.

Aduz que, mesmo citada, a agravada não realizou o pagamento voluntário do débito, dentro do prazo legal, sustentando ainda, que o juízo
a quo
mesmo após

1 (um) ano do requerimento formulado pelo agravante indeferiu o pedido de bloqueio via SISBAJUD, sob o argumento de que a citação não teria sido recebida pessoalmente pela executada, ora agravada.

Alega que a parte executada foi citada no endereço indicado por ela no contrato e não adimpliu a dívida no prazo legal, inexistido qualquer óbice a realização do bloqueio SISBAJUD, reforçando que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é válida a citação realizada no endereço firmado no contrato, mesmo recebida por terceiros.

Pugna, assim, pela concessão de efeito ativo e ao final, pelo provimento do recurso, bem como pelo bloqueio via SISBAJUD na conta corrente de titularidade da executada/recorrida, no valor R$ R$ 29.009,28 (vinte e nove mil, nove reais e vinte e oito centavos), correspondente ao valor atualizado do débito em 01/03/2021, já acrescido dos honorários de 10% do art. 827 do CPC.

Coube-me, por distribuição julgar o presente feito.

O Recursou foi parcialmente conhecido, e na parte conhecida, teve o pedido de efeito suspensivo indeferido ( ID 4929013).

O agravante apresentou embargos de declaração (ID 5010897).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 6711127/6724723).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto:

Prima facie
, destaco que a análise dos embargos de declaração opostos pela parte agravante está prejudicada, uma vez que o feito encontra-se devidamente instruído e apto a julgamento de mérito.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante que a decisão recorrida merece reforma, argumentando que a citação realizada seria válida, posto que recebida no endereço indicado pela agravada.

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
,
nos termos do que dispõe o art. 18 da Lei 9.099/95, citação far-se-á:

I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; e, III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória.

Nesse sentido, importante consignar que, em que pese a jurisprudência afirmar que a lei não prevê citação pessoal do empresário individual, deve-se aplicar os ditames do art. 18, II, da Lei nº 9.099/95, e assim, pelo menos, ser entregue a funcionário devidamente identificado da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que, pelo que se infere do
AR (ID 4881179), há fortes indícios de que a citação foi recebida
por um terceiro desconhecido, o que, pelo menos nesse momento processual, afasta a aplicação da teoria da aparência.

Nessa direção, vejamos os precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIG­NATÓRIA C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CITAÇÃO VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA NÃO IDENTIFICADA E ENDEREÇO DIVERSO DO CITANDO. INVALIDADE DO ATO. O ato de citação é que se instaura o contraditório, garantia assegurada aos litigantes pela Constituição Federal. O requisito de validade do processo é não apenas a citação, mas a citação válida, pois o Código de Processo Civil fulmina de nulidade expressa as citações e as intimações quando feitas sem observância das prescrições legais. Ao não se convalidar o ato citatório na forma legalmente instituída, não há que se falar em revelia do réu, pois, esta só ocorre quando, regularmente citado, ele deixar de oferecer resposta à ação, no prazo legal. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (TJ-GO - AC: 02281591720098090134 QUIRINOPOLIS, Relator: DES. JOAO UBALDO FERREIRA, Data de Julgamento: 11/01/2011, 1A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 744 de 24/01/2011)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DECISÃO QUE RECEBEU A CONTESTAÇÃO, AINDA QUE INTEMPESTIVA. AVISO DE RECEBIMENTO DA CARTA DE CITAÇÃO ASSINADO POR PESSOA NÃO IDENTIFICADA. DÚVIDA QUANTO À VALIDADE DA CITAÇÃO. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação constitui ato essencial ao devido processo legal, à garantia e à segurança do processo, cuja lisura não pode ser acometida de dúvidas. No caso de incerteza quanto à regularidade da citação, não é razoável impor ao réu o ônus da revelia. 2. Hipótese em que não consta do aviso de recebimento carimbo ou registro legível com indicação do nome e documento de identidade da pessoa que recebeu a citação, sendo ilegível sua própria assinatura, de modo a inviabilizar sua identificação. 3. Havendo dúvida quanto à validade da citação, merece ser mantida a solução dada pelas instâncias ordinárias, impondo-se o recebimento da contestação, ainda que intempestiva, em prol da garantia do direito de defesa. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1639726 SP 2016/0307129-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 19/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2017)

Ademais, pelo que se infere do decisum ora vergastado, o feito de origem está em andamento, com a renovação da citação, não havendo que se falar em prejuízo a ser experimentado pela empresa agravante.

Por fim, urge reforçar o que já foi decido por ocasião da decisão liminar, no sentido de que, não há cunho decisório na parte da decisão em que o magistrado
a quo
entendeu por prejudicada, naquele momento, a apreciação dos pedidos de bloqueio das contas bancárias da executada, ora agravada, não havendo, portanto, indeferimento do requerimento, como afirmou o agravante, razão por que, Deixo de Conhecer o Recurso, quanto a esse capítulo da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo juízo da
1ª Vara Cível De Belém/PA.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 12/04/2022